Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ANDAMENTO REGULAR. MOTIVO SUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de remoção do recorrente da posição de inventariante.
2. O inventariante exerce um munus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser o inventariante removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pela regra prevista no art. 622 do CPC.
3. No caso em deslinde o Juízo singular determinou a elaboração de novo esboço de inventário, bem como o recolhimento do montante alusivo ao ITCD, além de alertar para a remoção do inventariante, em caso de descumprimento. O prazo concedido ao inventariante, para o cumprimento das diligências aludidas, foi dilatado ao menos 4 (quatro) vezes. No entanto, não houve o cumprimento tempestivo. 3.1. A conduta do inventariante pode ser ajustada à hipótese de ausência de andamento regular ao inventário, nos termos da regra prevista no art. 622, inc. I, do CPC. Logo, observa-se ter havido, sim, motivo suficiente para justificar a remoção do inventariante.
4. A decisão interlocutória impugnada está devidamente fundamentada, pois justificou de modo suficiente a remoção do inventariante, com menção expressa à regra prevista no art. 622 do CPC. 4.1. Por essa razão, não é possível cogitar a ocorrência de violação à regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC, tampouco ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e desprovido.